Tribunal: TJDFT
Processo: 0716645-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
D E S P A C H O Em se tratando de Conflito de Competência em curso, cumpra-se o disposto no art. 208, do REGINT/TJDFT, com a oitiva do Ministério Público para se manifestar. Dê-se vista ao Parquet, em observância ao disciplinado. Cumpra-se. Após, venham conclusos para apreciação. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator